Tribunal: TJDFT
Processo: 0756077-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TURISMO. COVID-19. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. LEI No 14.046/20. DATA LIMITE PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES. APLICÁVEIS QUANDO O CANCELAMENTO DECORRE DA PANDEMIA DO COVID-19. POSSIBILIDADE NOS AUTOS EM UM DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes e condenar a ré a ressarcir à autora a quantia de R$ 9.450,93.
2. A parte autora argumenta na inicial que firmou dois contratos de prestação de serviço com a Requerida. Sobre um deles (Pedido n. 4277442), afirma que perdeu o voo que a levaria até o hotel contratado junto à ré e que diante do “no-show” para “check-in”, a parte ré reteve 100% dos valores das 10 diárias contratadas. Sobre o outro contrato (Pedido n. 4879640), afirma que solicitou o cancelamento de pacote turístico para Europa e o consequente estorno de valores, mas que teve o pedido de devolução monetária negado pelo fato de que o pacote tinha sido adquirido com crédito e que só seria possível o estorno dos mesmos créditos.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente discorre sobre a Lei no 14.046/20, onde foi concedido aos prestadores de serviços nas áreas de turismo e cultura restituírem o valor recebido ao consumidor até o dia 31 de dezembro de 2022 Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. A Lei no 14.046/20 dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19.
6. O art. 2o da Lei 14.046/20 prevê que, na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
7. No art. 2o, § 6o, da mencionada lei, é previsto que o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do caput.
8. Dito isto, atento aos termos legais e interpretações devidas, tem-se que a aplicação do mencionado artigo legal apenas se dá em casos de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19.
9. Como não há qualquer recurso sobre o mérito em questão, se é cabível ou não a devolução dos valores, este julgado se atém ao pleiteado em sede recursal e sobre a aplicação, ou não, da lei em comento.
10. Quanto ao Pedido n. 4277442, que equivale ao valor de R$ 1.872,93, o cancelamento decorreu de iniciativa da parte autora por não ter conseguido embarcar no voo (por razões próprias) que a levaria até a hospedagem contratada junto à ré, logo não se relaciona com a pandemia, de modo que a devolução de tais valores deve se dar de forma imediata, isto é, de acordo com os trâmites legais e corriqueiros.
11. Já quanto ao pedido n. 4879640, que equivale ao valor de R$ 7.578,00, a requerente solicitou o cancelamento em razão do advento da pandemia, como ela própria narra na petição inicial (ID 26389694 - página 13). Portanto, aplicando o dispositivo legal acima mencionado, os valores referentes a tal contrato devem ser restituídos até o dia 31 de dezembro de 2022.
12. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que, dentre os valores em que a parte ré foi condenada a pagar em favor da autora, a quantia de R$ 1.872,93 ocorra em seus trâmites legais e corriqueiros, enquanto que a quantia de R$ 7.578,00 tenha seu pagamento pelo réu permitido até o dia 31 de dezembro de 2022.
13. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.